Tribunal: TCU
Processo: 002.141/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2628/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.141/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelmo de Carvalho (XXX.282.451-XX); Analucia Thompson (XXX.250.497-XX); Antonio das Neves Gameiro (XXX.487.938-XX); Jorge Luiz Cantarelli Sahione (XXX.555.347-XX); Joyce Carolina Moreira Kurrels Pena (XXX.982.097-XX); Maria Augusta do Amaral Campos (XXX.128.426-XX); Patricia Goes Barbosa Parisi (XXX.675.616-XX); Regina Coeli Pinheiro da Silva (XXX.409.447-XX); Rinaldo Peixoto Canha (XXX.435.484-XX); Vania Avelar de Albuquerque (XXX.015.864-XX). 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.